Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724518-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUROPRESTÍGIO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA contra decisão proferida nos embargos (0717158-41.2022.8.07.0016) à execução fiscal. A decisão agravada, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de que o Distrito Federal se abstivesse de qualquer medida constritiva relacionada ao feito executório, tais como a inserção da agravante em cadastros de restrição ao crédito, realização de protestos ou o impedimento para obtenção de certidão de regularidade fiscal (ID 122467342): “Satisfeitos os requisitos legais, RECEBO os presentes Embargos à Execução. Diante da garantia total ofertada no ID 120152077, atribuo efeito suspensivo à Execução Fiscal no 0704749-33.2022.8.07.0016, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto daquele feito. O crédito exequendo encontra-se registrado junto ao SITAF com o CÓDIGO 38 (AJUIZADO). Nessa senda, com a garantia total ofertada, o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Embargado, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal a que se vinculam estes embargos, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas. À Embargada para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei no 6.830/80)”. Nas razões do recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao feito executório, devendo autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal em seu nome, bem como para que efetue a sustação de eventuais protestos ou quaisquer outras medidas constritivas já realizadas em seu desfavor, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança. Assevera que está sendo impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, o que vem afetando diretamente a manutenção de suas atividades negociais. Argumenta que o termo “suspensão da exigibilidade” traduz que o crédito sob discussão não pode ser exigido ou cobrado, que a Fazenda não pode adotar qualquer medida que culmine, direta ou indiretamente, na cobrança do crédito tributário. Assinala que impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal e não realizar a baixa do protesto formalizado em seu nome é inquestionável; que estaria efetuando a cobrança do crédito tributário cuja suspensão já foi reconhecida. Questiona qual seria a utilidade da realização do depósito ou da obtenção de decisão judicial se as medidas constritivas poderiam se manter. Afirma que admitir que o Distrito Federal possa discricionariamente negar a emissão da certidão de regularidade ou a baixa do protesto seria o mesmo que conceder ao agravado a “discricionariedade” de cobrar ou não o crédito tributário e, logo, acatar ou não a decisão judicial que suspendeu sua exigibilidade (ID 37606840). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 37606849), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal 0717158-41.2022.8.07.0016 visando a declaração de nulidade de créditos de ICMS-DIFAL da execução 0704749-33.2022.8.07.0016 O debate em tela resume-se à pretensão de que o exequente se abstenha de qualquer medida administrativa constritiva relacionada ao feito executório, em razão de ter o executado, ora agravante, realizado depósito do valor discutido. O depósito em garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário do débito da condenação. No mesmo sentido, colacionam-se o seguinte julgado: "1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC." (07259653520218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJE: 12/11/2021). “(...) O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário - o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "efetuado o pagamento parcial no prazo previsto nocaput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante". 5. Ainda que os honorários tenham sido fixados, em definitivo, apenas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eles estão atrelados ao proveito econômico obtido nos embargos à execução, o qual, por sua vez, remete à obrigação de entregar coisa fungível, na data avençada. Assim, a expressão econômica correspondente à data de vencimento da obrigação, desde então, deve sofrer atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", todavia, "no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado." (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 7. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido”. (07069594220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). Ante o exposto, considerando que houve o depósito judicial, permanece suspenso o processo de execução, todavia, inexiste motivo para determinar a suspensão da cobrança do débito nas vias extrajudiciais pelos meios legalmente admitidos. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator